Tribunal: TJSP
Processo: 1501008-25.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Preliminar – Nulidade do ato de reconhecimento pessoal – Não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Reconhecimento pessoal realizado em Juízo, confirmando o reconhecimento ocorrido na fase administrativa da investigação – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Preliminar – Nulidade do ato de reconhecimento pessoal – Não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Reconhecimento pessoal realizado em Juízo, confirmando o reconhecimento ocorrido na fase administrativa da investigação – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Pena fixada acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes – Redução ao patamar mínimo por conta da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Acréscimo de 1/3 por conta da causa de aumento – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501008-25.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante REGINALDO
MONTEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
2
Voto no 15211
Apelação no 1501008-25.2018.8.26.0642
Comarca de Ubatuba
Apelante: Reginaldo Monteiro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Diogo Volpe Gonçalves Soares
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes Preliminar
Nulidade do ato de reconhecimento pessoal Não observância
dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
Mera recomendação Reconhecimento pessoal realizado em
Juízo,
confirmando
o
reconhecimento
ocorrido
na
fase
administrativa da investigação Preliminar rejeitada Mérito
Provas suficientes à condenação Réu reconhecido pessoalmente
pela vítima Confissão do acusado em Juízo Pena fixada acima
do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes

Redução ao patamar mínimo por conta da incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea Acréscimo de
1/3 por conta da causa de aumento Regime inicial fechado
mantido Necessidade de maior rigor no início do cumprimento
da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa
Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.
Vistos.
REGINALDO MONTEIRO DOS SANTOS foi
condenado a cumprir a pena de 05 anos e 04 meses reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, arguindo como preliminar a
nulidade do ato de reconhecimento pessoal no distrito policial, por inobservância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
3
dos requisitos prescritos no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito
pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, ou mesmo a
modificação do regime prisional.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade do ato de
reconhecimento pessoa.
O artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal,
deixa certo que o acusado será perfilado ao lado de outras pessoas semelhantes a
ele, se possível. Vale dizer, tal requisito não é obrigatório, havendo recomendação,
não determinação, de sorte que a eventual inobservância das formalidades não
invalida o ato do reconhecimento.
“Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho
para o reconhecimento, pois o art. 226, inc. II do CPP determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
4
que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele
tiverem
qualquer
semelhança
́se
possível ́,
sendo
tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial” ( STJ -
HC 7.802-RJ DJU de 21-6-99, p. 172).
“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES.
Reconhecimento pessoal. Inobservância do artigo 226 do CPP.
Inocorrência. Mera recomendação. Determinação recomendável e
não
essencial.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJ-SP; RSE 0005710-64.2009.8.26.0655; Relator(a): Machado
de Andrade; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/10/2011;
Data de registro: 08/11/2011)
Além disso, o reconhecimento pessoal realizado
inicialmente no distrito policial foi confirmado em Juízo, sob o pálio do
contraditório, não bastasse o fato de que eventual irregularidade na peça informativa
não contamina a ação penal (STF, HC 77.357/PA, Rel. Ministro Carlos Velloso, 2a
Turma, 27.10.1998, v.u., RTJ 176/1221).
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
Consta da denúncia que no dia 14 de outubro de 2018,
por volta das 17,00 horas, na Rodovia Osvaldo Cruz, km 91, cidade de Ubatuba,
REGINALDO MONTEIRO DOS SANTOS, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu para ambos, mediante grave
ameaça, uma bolsa, uma carteira e um aparelho de telefone celular “Samsung” J7,
pertencentes à Beatriz Jesus Agnelo e Henrique da Silva Francisco.
Segundo o apurado, o réu e o seu comparsa abordaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
5
as vítimas no interior do automóvel, quando era conduzido pela rodovia em questão
em baixa velocidade, e anunciaram o assalto, exigindo a entrega dos bens de valor,
o que de fato ocorreu, fugindo em seguida.
Ocorre que as vítimas comunicaram os fatos aos
policiais militares, descrevendo as características físicas dos assaltantes e a direção
tomada na fuga, de sorte que o acusado foi localizado em um matagal e acabou por
admitir o envolvimento com o roubo em questão.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi reconhecido pelas vítimas com absoluta certeza, porém, os
bens roubados não foram recuperados.
Interrogado no distrito policial, o acusado houve por
bem em permanecer em silêncio, contudo, na ocasião do seu interrogatório em Juízo
ele confessou a acusação, alegando que agiu com o intuito de obter dinheiro para
sustentar o seu vício em drogas. Disse que se encostou no veículo das vítimas
enquanto o comparsa anunciou o roubo, e que tal indivíduo permaneceu com todos
os bens roubados.
Por sua vez, a vítima Beatriz de Jesus Agnelo disse que
estava no interior do automóvel, trafegando em baixa velocidade pela rodovia em
razão do intenso fluxo de veículos, quando dois indivíduos se aproximaram, fazendo
menção de estarem armados, e exigiram a entrega dos bens.
No mesmo sentido o depoimento do ofendido Henrique
da Silva Francisco, marido de Beatriz, que confirmou integralmente os seus relatos.
É
importante
consignar
que
ambas
as
vítimas
reconheceram o réu presente em Juízo como um dos assaltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
6
Por fim, o policial militar Artur Antônio Nunes dos
Santos esclareceu que na ocasião da prisão do acusado ele confessou a participação
no assalto e foi reconhecido pelas vítimas de imediato.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, mesmo
porque ele foi pessoalmente reconhecido pelas vítimas e confessou a acusação em
Juízo.
E a defesa não apresentou qualquer prova que pudesse
infirmar tais elementos de convicção, devendo ser mantida a condenação.
Aliás, o passado do réu não o recomenda, tratando-se de
indivíduo portador de maus antecedentes.
Em relação à causa de aumento, observo que os
ofendidos foram coesos nas declarações prestadas em ambas as fases da
investigação, sempre informando que o acusado agiu em coautoria.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
7
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal,
em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário,
ante a existência de maus antecedentes (fls. 106), e embora o fato de se tratar de
única condenação anterior, a permitir a exasperação em patamar inferior, observo
que não houve prejuízo ao acusado, pois na segunda etapa da dosimetria a pena
retornou ao mínimo legal ante a incidência da confissão espontânea.
Na derradeira fase, a pena foi acrescida de 1/3 por conta
da causa de aumento correspondente ao concurso de agentes, resultando em 05 anos
e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois trata-se de delito violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do
cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim, o fato do antecedente criminal pelo crime de
tráfico de drogas obsta a fixação de regime inicial mais brando, pois a condenação
anterior não bastou a que ele se emendasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-25.2018.8.26.0642 -Voto no 15211
8
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator